Tribunal: CARF
Processo: 18186.720185/2013-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DOCUMENTAL. MOMENTO OPORTUNO. IMPUGNAÇÃO. EXCEÇÕES TAXATIVAS.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto 70.235, de 1972, os atos processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas que possuir, considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
Não obstante, a legislação de regência permite a apresentação superveniente de documentação, na hipótese desta se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, ou se a apresentação oportuna for impossível ou desproporcionalmente sacrificante.
Cabe a apresentação de acervo documental destinado a contrapor-se à fundamentação específica inaugurada durante o julgamento da impugnação, que é o caso dos autos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18186.720185/2013-30
ACÓRDÃO
2202-010.891 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RAFFAELE FRANCHI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DOCUMENTAL.
MOMENTO OPORTUNO. IMPUGNAÇÃO. EXCEÇÕES TAXATIVAS.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá
abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância, as razões e provas que possuir", considerando-se
não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
Não obstante, a legislação de regência permite a apresentação
superveniente de documentação, na hipótese desta se destinar a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, ou se a
apresentação
oportuna
for
impossível
ou
desproporcionalmente
sacrificante.
Cabe a apresentação de acervo documental destinado a contrapor-se à
fundamentação
específica
inaugurada
durante
o
julgamento
da
impugnação, que é o caso dos autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso, vencidos os Conselheiros Ana Cláudia Borges de Oliveira e Henrique Perlatto Moura que
davam-lhe provimento. Manifestou interesse em fazer declaração de voto a Conselheira Ana
Cláudia Borges de Oliveira. Entretanto, findo o prazo regimental, o Conselheiro(a) não apresentou
a declaração de voto, que deve ser tida como não formulada, nos termos do §7o, do art. 114, da
Portaria MF no 1.634/2023 (RICARF).
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.891 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.720185/2013-30
2
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Thiago Buschinelli
Sorrentino, Henrique Perlatto Moura (suplente convocado(a)), Sonia de Queiroz Accioly
(Presidente). Ausente a conselheira Lilian Claudia de Souza.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a notificação de lançamento
de fls. 36/40, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas, ano-
calendário 2008, por meio da qual se apurou a dedução indevida de despesas
médicas, no valor de R$ 18.382,00, declaradas como pagas a Unimed Campinas -
Cooperativa do Trabalho Médico, CNPJ n° 46.124.624/0001-11. A fiscalização
esclarece que o contribuinte apresentou apenas boletos emitidos pela Unimed
sem a comprovação de seu efetivo pagamento.
Cientificado do lançamento em 18/12/2012 (fl. 41), o contribuinte apresentou,
em 07/01/2013, por intermédio de mandatária (procuração à fl. 10), a
impugnação de fls. 2/7, na qual informa que está juntando os documentos
probatórios das despesas pagas à Unimed Campinas, os quais, por um lapso, não
haviam sido apresentados à Receita Federal dentro do prazo estipulado na
intimação fiscal inicialmente recebida. O impugnante argumenta ainda que,
afastada a glosa das despesas médicas, não há imposto a cobrar, devendo-se, por
consequência, afastar também a incidência da multa de ofício.
Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2008
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
Boletos de cobrança sem a autenticação mecânica da instituição bancária não são,
por si sós, documentos hábeis a comprovar o efetivo pagamento dos valores neles
descritos.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.891 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.720185/2013-30
3
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/11/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 09/12/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas com plano de saúde foram
efetivamente pagas pelo recorrente, conforme documentos juntados aos autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo o seguinte trecho do
acórdão-recorrido:
A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos do Decreto no 70.235,
de 06/03/1972, e alterações posteriores. Assim, dela tomo conhecimento.
Analisando-se os documentos que compõem os autos, constata-se que, em
atendimento ao Termo de Intimação Fiscal n° 2009/572705709666954 (fl. 56), o
contribuinte, com o fim de comprovar os pagamentos efetuados à Unimed
Campinas, apresentou os boletos de cobrança de fls. 57/77, vencíveis no dia 15
dos meses de janeiro a novembro de 2008, no valor total de R$ 16.781,39.
Na notificação de lançamento, a fiscalização argumenta que o contribuinte apenas
apresentou os boletos emitidos pela Unimed, sem a comprovação de seu efetivo
pagamento. De fato, é de se observar que não há, em nenhum desses boletos, a
autenticação mecânica da instituição bancária.
Em sua impugnação, o contribuinte limitou-se a apresentar novamente os
mesmos boletos (fls. 23/33), igualmente sem a autenticação mecânica da
instituição bancária. Ora, a simples emissão do boleto de cobrança não comprova
seu pagamento. No presente caso, a prova do pagamento também poderia ser
feita mediante a apresentação dos extratos bancários com débitos de valores
coincidentes com os dos boletos, bem como de declaração da Unimed Campinas
atestando os pagamentos. Nada disso, no entanto, foi apresentado.
Deve-se ressaltar que, nos termos do art. 73 do Decreto n° 3000/1999, que
reproduz o art. 11, § 3o, do Decreto-Lei no 5.844, de 1943, todas as deduções
estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
Desse modo, não apresentados documentos probatórios hábeis a comprovar as
despesas declaradas, deve-se manter a glosa efetuada pela fiscalização e,
consequentemente, o crédito tributário lançado.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.891 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.720185/2013-30
4
No que se refere especificamente à multa de ofício, deve-se observar que ela está
expressamente prevista no art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/1996, sendo
proporcional ao imposto suplementar cobrado. Assim, mantido o imposto
lançado, mantém-se igualmente a correspondente multa de ofício.
À vista do exposto, voto no sentido de julgar IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO,
mantendo o crédito tributário lançado.
Não obstante entendimento em sentido contrário, formado por ocasião do exame
de recursos no âmbito da 1a Turma Extraordinária desta 2a Seção, observo que esta 2a Turma
Ordinária, da 2a Câmara, desta 2a Seção, firmou orientação quanto à impossibilidade de exame de
nova documentação apresentada pelo recorrente, se ausente uma das hipóteses legais
permissivas, interpretadas apenas com base no texto do Decreto 70.235/1972, sem a influência do
CTN.
A propósito, transcrevo o seguinte trecho de manifestação apresentada pela
Conselheira SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY, em assentada anterior:
A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua responsabilidade, não
implica a necessidade de concessão de prazo.
Doutro lado a preclusão processual é um elemento que limita a atuação das
partes durante a tramitação do processo, imputando celeridade em prol da
pretendida pacificação social.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá
abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância, as razões e provas que possuir", considerando-se não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante (art. 17
do Decreto no 70.235, de 1972).
Assim não é lícito inovar após o momento de impugnação para inserir tese de
defesa diversa daquela originalmente deduzida na impugnação, ainda mais se o
exame do resultado tributário do Recorrente apresenta-se diverso do
originalmente exposto, contrário a própria peça recursal, e poderia ter sido
levantado na fase defensória.
As inovações devem ser afastadas por referirem-se a matéria não impugnada no
momento processual devido.
Soma-se que, no recurso, o Recorrente não demonstrou a impossibilidade da
apresentação documental, no momento legal, por força maior ou decorrente de
fato superveniente.
Ressaltado meu entendimento divergente, baseado na leitura dos arts. 142, par.
ún., 145, III e 149 do CTN, e art. 50 da Lei 9.784/1999, associados à Súmula 473/STF, por força do
Princípio do Colegiado, alinho-me à orientação que considera inadequada a apresentação de
documentação por ocasião da interposição do recurso voluntário.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.891 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.720185/2013-30
5
Nessa linha, somente é cabível a apresentação posterior de documentos já
existentes por ocasião da impugnação, se eles se destinarem a contrapor argumentação também
inovadora, surgida originariamente por ocasião do julgamento da impugnação.
A propósito, transcrevo a seguinte ementa:
Numero do processo:10120.012284/2009-11
Turma:Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Wed Oct 27 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação:Tue Mar 15 00:00:00 UTC 2022
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2007 DEDUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RAZÕES PARA
REJEIÇÃO DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS POR OCASIÃO DA IMPUGNAÇÃO
SURGIDAS DURANTE O RESPECTIVO JULGAMENTO. APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTAÇÃO CONJUNTAMENTE COM O RECURSO VOLUNTÁRIO PARA
CONTRAPOSIÇÃO ESPECÍFICA À FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA PELO COLEGIADO
PRIMEIRO. POSSIBILIDADE.
Em regra e sob pena de preclusão, compete ao impugnante apresentar toda a
documentação necessária para subsidiar suas alegações juntamente com a
impugnação (art. 16, §§ 4o, 5o e 6o do Decreto 70.235/1972). Não obstante, a
legislação de regência permite a apresentação superveniente de documentação,
na hipótese desta se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas
aos autos. Cabe a apresentação de acervo documental destinado a contrapor-se à
fundamentação específica inaugurada durante o julgamento da impugnação.
DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS INVALIDADOS POR DEFICIÊNCIA FORMAL DA
DOCUMENTAÇÃO. GLOSA DECORRENTE DA FALTA DE INDICAÇÃO DOS
REQUISITOS
ELEMENTARES.
FALHA
PARCIALMENTE
SUPRIDA.
O
único
fundamento adotado para a glosa das despesas médicas foi a ausência de
requisitos formais da documentação inicialmente apresentada (art. 80 do Decreto
3.000/1999). Suprida parcialmente a deficiência formal, deve-se reconhecer o
direito às despesas realizadas com tratamento médico.
Numero da decisão:2001-004.652
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos,em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário de modo a reformar o r. acórdão-recorrido tão-somente na parte em
que manteve a proibição (“glosa”) do emprego das despesas para pagamento de
serviços de psicologia feitos durante o ano de 2006 em benefício de Kamylla
Franco Peres Campos (CPF 730.695.821-68; CRP 09/4695), no valor de R$
8.000,00 (oito mil reais). Em consequência, determino à d. autoridade fiscal que
proceda ao recálculo do valor do tributo devido a título de IRPF incidente sobre os
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.891 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.720185/2013-30
6
fatos havidos em 2006 e oferecidos ao ajuste anual em 2007, com o
reconhecimento do direito à dedução indicada. (documento assinado
digitalmente) Honorio Albuquerque de Brito - Presidente (documento assinado
digitalmente) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a) Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura, Thiago Buschinelli Sorrentino,
Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Nome do relator:THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Entendo que não está presente a hipótese autorizadora do exame do comprovante
de pagamento (fls. 135-138), dada a dificuldade narrada pelo recorrente à fls. 133, verbatim:
Ainda conforme o Acórdão, esses documentos não foram aceitos e foi feito o
lançamento do débito. A impugnação foi feita, e na documentação, enviei via meu
preposto, que elaborou o documento, o comprovante da UNIMED emitido no dia
19 de Novembro de 2009, o qual comprova os pagamentos efetivamente feitos,
detalhados mês à mês, porém, sem a decomposição titular/dependente. O valor
total, conforme dissemos acima, é de R$ 18374,03. Cópia desse documento
compõe o ANEXO. Deduzo, que o documento da UNIMED do dia 19/11/2009, não
chegou às mãos de VSas. ou não foi aceito pois não tem a abertura dos
pagamentos titular/dependente, ou foi extraviado, pois o preposto deixou de
operar, abandonando sem o meu conhecimento, o assunto. Infelizmente, ficou
sem acompanhamento levando ao desfecho indesejado, mérito do Acórdão
supracitado.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 173
DF CARF MF
Original